Tribunal: TJMT
Processo: 0002150-71.2018.8.11.0088
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002150-71.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DOS SANTOS DA LUZ - CPF: 016.669.331-63 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0002150-71.2018.8.11.0088

APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS DA LUZ

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO EFETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarou a inexistência do contrato, condenou o banco réu à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, mas determinou que a autora restituísse ao banco o valor principal do empréstimo (R$ 2.000,00), autorizando compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequado determinar que a vítima de fraude em contrato de empréstimo consignado restitua à instituição financeira o valor principal supostamente creditado, quando não há comprovação de que efetivamente recebeu, movimentou ou se beneficiou de tais valores, especialmente tratando-se de pessoa idosa, analfabeta e vulnerável.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da fraude na contratação do empréstimo consignado, com a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, é incompatível com a imposição de obrigação de restituição à vítima quando não demonstrado o efetivo benefício patrimonial.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora efetivamente recebeu, movimentou ou utilizou o valor creditado, sendo insuficiente a mera apresentação de extrato bancário indicando o crédito em conta aberta em cidade diversa da residência da consumidora.

5. A abertura de conta bancária em agência de Vilhena/RO, distante da residência da autora em Aripuanã/MT, em data próxima às demais fraudes reconhecidas em processos conexos, evidencia que também a abertura da conta integrou o esquema fraudulento perpetrado contra a consumidora.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários e a teoria do risco do negócio impõem à instituição financeira o dever de arcar integralmente com os prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços, não podendo transferir à vítima da fraude as consequências patrimoniais de sua própria negligência na concessão do crédito.

7. A determinação de restituição pela vítima vulnerável viola os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao consumidor, além de revelar contradição lógica com o próprio reconhecimento da fraude e da condição de vulnerabilidade da autora.

8. O enriquecimento sem causa pressupõe efetivo acréscimo patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos, não podendo ser presumido em desfavor de pessoa idosa, analfabeta e comprovadamente vítima de fraude.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo consignado, com declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento, não cabe determinar à vítima que restitua à instituição financeira o valor principal supostamente creditado quando não comprovado que efetivamente recebeu, movimentou ou se beneficiou de tais valores. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira e a teoria do risco do negócio impõem ao fornecedor de serviços bancários o dever de arcar integralmente com os prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços, não podendo transferir à vítima vulnerável as consequências patrimoniais de sua própria negligência na concessão do crédito. 3. A determinação de restituição pela vítima de fraude, sem comprovação de efetivo benefício patrimonial, viola os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao consumidor vulnerável."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA DOS SANTOS DA LUZ
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
BANCO PAN S.A
, para:

“[...] a)
DECLARAR
inexistente o contrato de no. 317046078-0, oriundo do débito narrado na inicial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a devolução pela autora ao réu dos valores depositados em sua conta, se assim ainda não procedeu;

b)
DETERMINAR
ao réu BANCO PAN S.A. a devolução dos valores descontados em relação a supracitada operação de crédito, de maneira simples, corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso de cada parcela, e com juros de mora desde a citação;

c)
CONDENAR
o réu BANCO PAN S.A. a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (súmula 362/STJ) e juros a partir do evento danoso (súmula 54/STJ).

Quanto a atualização monetária, considerando que a citação ocorreu antes de 31/08/2024 (Id. 64774263), o valor da condenação deverá corrigido monetariamente pelo
IPCA
, e com juros de mora de
1% ao mês
, observado o termo inicial acima fixado, para cada tipo de obrigação, até 30/08/2024.

A partir de 31/08/2024, data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a correção monetária se fará pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), ou seja, incidirá apenas a
SELIC
, na forma do art. 389, parágrafo único, e do art. 406, caput e § 1o, todos do Código Civil.

Fica autorizada a compensação dos valores devidos pelas partes, levando-se em consideração, inclusive, a utilização do valor disponibilizado na conta bancária da autora por ocasião do contrato (Id. 181405803).

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15 [...].”
(Sic. ID no 323198925)

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que a determinação de devolução ou compensação de valores é contraditória com o reconhecimento da fraude, porquanto não abriu nenhuma conta bancária em Vilhena/RO e tampouco teve acesso ao valor nela creditado, pelo que, pugna pela reforma parcial da sentença para afastar a obrigação de restituir os R$ 2.000,00 ao banco requerido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 323198937.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
MARIA LÚCIA DOS SANTOS LUIZ
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO PAN S/A
, aduzindo ser pessoa idosa com 71 anos de idade, analfabeta e simples, tendo como fonte de renda apenas sua aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de um salário-mínimo mensal.

Alegou que foi surpreendida com descontos consignados em seu benefício de aposentadoria relativo ao contrato de empréstimo no 317046078-0 e, inconformada com tal situação, procurou o INSS que lhe informou se tratar de empréstimo consignado realizado com a instituição financeira requerida.

Sustentou estar sendo cobrada por um valor inexistente, posto que nunca contratou empréstimo com o requerido, ficando evidente o seu direito de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 168172240), o requerido defendeu a legitimidade do contrato no 317046078-0, visto que firmado em 28/08/2017, no valor de R$ 2.000,00, em 72 parcelas de R$ 57,00, sendo o citado valor depositado em conta bancária da autora. Pugnou pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora e c
om o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr.
Guilherme Leite Roriz
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da determinação de restituição, pela autora ao banco réu, do valor principal do empréstimo fraudulento (R$ 2.000,00), supostamente creditado em conta bancária que a apelante nega ter aberto ou movimentado.

Reconhecida a fraude e declarada a nulidade do contrato, a questão que se impõe é definir as consequências patrimoniais dessa invalidade. O magistrado singular, aplicando a teoria da restituição ao estado anterior, determinou que a autora devolvesse o valor principal creditado, permitindo ao banco continuar os descontos até a quitação, sem juros, e restituindo o banco os juros já cobrados, senão vejamos:

“[...] Prosseguindo, por consequência da declaração de nulidade, devem as partes ser restituídas ao status quo ante, como se o contrato jamais tivesse existido. Para isso, cabe a autora restituir o banco réu pelos valores mutuados, dado que o banco réu continue promovendo os descontos nos proventos até a quitação do valor principal, sem a incidência de juros. Lado outro, o banco deve restituir os juros cobrados à autora por ocasião contrato, se já descontados. Dessa forma, ao final dos descontos do valor principal, bem como diante a restituição dos juros, retornar-se-á ao status inicial, sem enriquecer ilicitamente a autora [...].”
(Sic. ID no 323198925 - Pág. 5).

Todavia, tal solução revela-se juridicamente inadequada e contraditória com o próprio reconhecimento da fraude. Se o contrato é nulo por vício de consentimento, inexistindo manifestação de vontade da autora, não se pode presumir que ela tenha se beneficiado dos valores creditados.

Com efeito, a conta bancária indicada pelo banco requerido como destinatária do crédito foi aberta em agência de Vilhena/RO, cidade diversa da residência da autora, em data próxima às demais fraudes reconhecidas em processos conexos, evidenciando que também a abertura da conta integrou o esquema fraudulento.

O banco réu não demonstrou, como lhe competia, que a autora efetivamente recebeu, movimentou ou se beneficiou dos valores creditados. A mera existência de extrato bancário indicando o crédito não comprova o acesso da titular aos recursos, especialmente quando se trata de pessoa idosa, analfabeta e vítima comprovada de fraude. A prova da efetiva utilização dos valores pela autora constituía ônus do banco, do qual não se desincumbiu.

A determinação de restituição, nas circunstâncias do caso concreto, implica transferir à vítima da fraude o prejuízo decorrente da falha na prestação de serviços pela instituição financeira. Tal solução viola os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao consumidor vulnerável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Regionais tem reconhecido que, em casos de empréstimos fraudulentos, a instituição financeira deve arcar integralmente com os prejuízos, não cabendo impor ao consumidor vítima da fraude qualquer obrigação de restituição quando não comprovado o efetivo benefício. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a teoria do risco do negócio fundamentam tal entendimento.

Ademais, a própria sentença reconheceu que é prática corriqueira o estelionato envolvendo beneficiários do INSS, que o banco se beneficia da facilidade das contratações em detrimento das garantias dos consumidores e que deve arcar com os riscos inerentes à atividade. Tais fundamentos são incompatíveis com a imposição de obrigação de restituição à vítima da fraude.

A contradição apontada nos embargos de declaração, embora rejeitada pelo juízo de origem, é manifesta: não se pode simultaneamente reconhecer que a autora foi vítima de fraude, que não contratou o empréstimo, que é pessoa analfabeta e vulnerável, e ao mesmo tempo determinar que restitua valores que não há prova de ter recebido ou utilizado. A decisão, nesse ponto, viola o princípio da não contradição e da coerência que devem nortear as decisões judiciais.

Portanto, deve ser afastada a determinação de restituição do valor principal pela autora ao banco réu, bem como a autorização para compensação de valores, mantendo-se integralmente a condenação do banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sem qualquer contrapartida da autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando a determinação de restituição pela autora ao banco réu do valor de R$ 2.000,00, bem como a autorização para compensação de valores, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026